Tribunal: TJDFT
Processo: 0757093-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE BAIXA DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INCUMBÊNCIA DA AUTORA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA FRENTE À ANTIGA PROPRIETÁRIA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS AO ADQUIRENTE PRIMITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. SOLIDARIEDADE. QUITAÇÃO PELA ANTIGA PROPRIETÁRIA COMO CONDIÇÃO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO. ARTIGOS 283 E 285 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende haver contradição no acórdão. Sustenta que houve o reconhecimento da tradição em 08/06/2020, não sendo razoável impor a quitação de débitos e nem o reconhecimento da solidariedade. Afirma que a exigência de quitação para depois haver ajuizamento de ação de cobrança caminha contra o princípio da celeridade. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, o vício apontado não existe no acórdão embargado. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a alegação de contradição. Toda a situação envolvendo este processo e diversos outros idênticos decorre da realização de negócio jurídico sem as cautelas e formalidades exigidas em lei. As consequências para o alienante são as já identificadas no acórdão.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.